Tribunal: STF
Processo: ACO 444
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA:  -   PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO   DE  RETIFICAÇÃO  DE
DEMARCAÇÃO DO LIMITE INTERESTADUAL MARITIMO ENTRE OS ESTADOS DE SANTA
CATARINA  E DO PARANA. CAUTELAR: DEPOSITO DAS INDENIZAÇÕES PAGAS PELA
PETROBRAS.
          I.-  Cautelar pedida para o fim de ser a Petrobras intimada
para  que   se  abstenha   de  efetuar   pagamentos  de  indenizações
decorrentes  da exploração de  pocos de petroleo existentes na regiao
do  litigio,  depositadas  as indenizações  a  disposição  do Supremo
Tribunal  Federal. Cautelar  indeferida, dado  que o ato demarcatorio
impugnado  goza de presunção  de legitimidade e  a solução da demanda
depende de prova tecnica.
          II. - Cautelar indeferida. Agravo regimental não provido.